Tribunal: TJDFT
Processo: 0752977-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752977-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA CORDEIRO LUCENA AGRAVADO: GUERRA BUSINESS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora